Tribunal: TJPA
Processo: 0804500-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804500-16.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS. EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. TEMA 1.093/STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pelos agravantes, Positivo Tecnologia S/A e Outra, em razão de pretensão de rediscutir matéria anteriormente decidida, mantendo integralmente a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão na decisão monocrática em relação à aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 e as ADIs 7066, 7070 e 7078; (ii) se o Estado do Pará está autorizado a exigir o ICMS-DIFAL a partir do exercício de 2022, considerando a ausência de legislação estadual adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A decisão monocrática corretamente rejeita os embargos ao reconhecer que não havia omissão relevante, uma vez que a questão relativa à aplicação da LC nº 190/2022 e à validade da cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará já havia sido enfrentada.

O STF, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093), firmou a tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL exige lei complementar, mas que leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 permanecem válidas e eficazes desde que respeitada a noventena (art. 150, III, "c", da CF).

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no STF, ao permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 com base na LC nº 190/2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal.

Não há ilegalidade na cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará, pois a legislação estadual aplicável não foi alterada e respeitou os parâmetros fixados pelo STF.

O agravo interno não apresenta novos fundamentos capazes de modificar a decisão anterior, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os Estados que não adequaram suas legislações à Lei Complementar nº 190/2022 no ano de 2021 não estão autorizados a exigir o ICMS-DIFAL no exercício de 2022.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Edson Fachin.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22113163)

interposto por
POSITIVO TECNOLOGIA S/A e OUTRA
, em face da Decisão Monocrática ID n. 21379950, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, em razão de este visar tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Aduz não serem aplicáveis ao feito o Tema 1.093/STF e a modulação de efeitos, uma vez que este não envolve discussão quanto ao ICMS-DIFAL no período objeto do Tema 1.093 (exercício 2021 e anteriores), mas somente período posterior, a partir do exercício de 2022, quando editada a LC 190/22.

Assevera que a decisão agravada ignorou ressalva constante das ADIs 7066, 7070 e 7078, deixando de fazer o
distinguishing

necessário para sua aplicação no presente caso, desrespeitando o precedente vinculante do C. STF. Nesse sentido, defende ser claro o acórdão resultante do julgamento das referidas ADIs, no sentido de que a cobrança do DIFAL, a partir da data de 05/04/2022 foi admitida apenas em relação aos Estados que editaram leis ainda no ano de 2021, visando adequar suas legislações internas ao texto já aprovado da LC nº 190/2022, o que não é o caso do Pará.

Assim, defende ser evidente que os Estados que, após o julgamento do Tema 1.093, ainda em 2021, não adequaram sua legislação à normatividade da Lei Complementar nº 190/2022, não estão autorizados a exigir o ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Logo, o Estado do Pará, uma vez não ter adequado sua legislação às disposições da LC 190/22 – permanecendo ainda o texto da Lei Estadual nº 8.315/2015 –, não cumpriu o requisito trazido pelo STF no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, motivo pelo qual não poderia vir a cobrar o ICMS-DIFAL no ano de 2022.

Ainda, reitera o equívoco da decisão agravada em rejeitar os aclaratórios, uma vez não se tratar de rediscussão de mérito.

Por fim, requereu a reforma da decisão, no sentido de afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, pelas razões já expostas.

Presentes as Contrarrazões. (ID n. 22493271)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, em razão de este visar tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, mantendo integralmente a decisão recorrida.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21379950):

“(...) Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que a decisão ora embargada possui evidente

omissão, ao entender por reformar a r. sentença de primeiro grau “
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena,
na forma

do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs

7066, 7070 e 7078
(...)”. Ocorre que, ao assim decidir, a embargante

alega ter o r.
decisum
incorrido em
omissão
quanto à extensão do

julgamento efetuado pelo C. STF no âmbito das ADIs 7066, 7070 e

7078, pois a Corte Suprema entendeu que seria válida a cobrança do

ICMS-DIFAL, a partir de 90 dias após a publicação da LC 190/22, por

parte dos Estados que editaram leis internas ainda no ano de 2021, para

adequar suas legislações ao texto já aprovado da LC n. 190/2022

(pendente apenas de sanção/promulgação e publicação, ocorridas em

2022),
o
que não é o caso do Estado do Pará.

Assim, afirma restar evidentemente claro, a partir do entendimento do

C. STF, que os Estados que, após o julgamento do Tema 1093/RG, não

tenham adequado sua legislação à “
normatividade da lei complementar
”

n. 190 ainda em 2021,
não podem exigir o ICMS-DIFAL no exercício

de 2022
.

Logo, em resumo, defende que o Estado do Pará não editou nova lei

posteriormente à decisão sobre o Tema 1093/RG em consonância com

as disposições da LC n. 190, em 2021, dessa forma, não pode exigir o ICMS - DIFAL durante o ano de 2022, ora em discussão, conforme

orientação firmada nos precedentes qualificados do STF, cuja

observância é obrigatória.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID

18110696 é eivada de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não

satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID 18110696:

“Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no
mérito,

dar-lhe provimento parcial
para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser

sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante,

inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se

do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível,

posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através

de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de

Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão

de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida

de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser

interposto o recurso cabível.

(...)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por POSITIVO TECNOLOGIA S/A e OUTRA, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Primeiramente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093), já fixou a tese de repercussão geral acerca da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, resolvendo a controvérsia quanto à sua exigibilidade nos termos da Lei Complementar n.º 190/2022. Este entendimento, que vincula os tribunais inferiores, afastou a necessidade de observância das regras de anterioridade nonagesimal e de exercício quando já houver legislação estadual anterior disciplinando a matéria.

Logo, a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, ao passo que o argumento trazido pelas empresas agravantes se mostra mera tentativa de criar teses para contestar o resultado do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que o STF reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC 190/2022.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL E FECP. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVO IMPOSTO OU MAJORAÇÃO. DIFAL INSTITUÍDO PELA EC Nº 87/2015. LEI ESTADUAL Nº 7071/2015 QUE REGULAMENTA A DIFAL. EFICÁCIA SUPERVENIENTE. TEMA 1094. STF. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. Pretensão das impetrantes para concessão da ordem para deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, para o Estado do Rio de Janeiro, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Rio de Janeiro. Ordem concedida. Apelação do impetrado para fixar o termo inicial da possibilidade da cobrança a partir da publicação da LC 190/2022. O STF através do Tema 1093 fixa a seguinte tese: ¿A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais¿. Lei complementar que foi editada - nº 190/2022. Inexistência de instituição de novo imposto ou majoração a fim de ser aplicada a regra da anterioridade nonagesimal. Estado do Rio de Janeiro que já regulamentava a DIFAL, através da Lei Estadual nº 7071/2015 em decorrência da EC Nº 87/2015. Eficácia superveniente da norma. Tema 1094 do STF. Adequação da sentença para declarar exigível a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da publicação da lei complementar 190/2022. Redução da extensão da segurança concedida. Recurso provido.(TJ-RJ - APL: 00339254720218190001 202329500182, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 15.863/2015, EDITADA APÓS A EC Nº. 87/2015. LEI CONSIDERADA VÁLIDA, MAS SEM EFICÁCIA ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR GERAL. TEMA 1093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por TUNING PARTS LTDA em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, em sede de Mandado de Segurança Cível ajuizado contra o Estado do Ceará. 2.O cerne da questão versa sobre a possibilidade de obter o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Ceará 3.Defende a agravante que a cobrança do diferencial é indevida no Estado de destino, pois a cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar n.º 190/22 no exercício financeiro de 2022 fere o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, como a publicação desta lei complementar ocorreu em janeiro do ano em curso, a mesma deve operar seus efeitos a partir do ano de 2023. 4. Infere-se, portanto, que o legislador, ao editar lei para regulamentar a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, condicionou a eficácia da referida lei apenas ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mantendo silente no que toca à anterioridade de exercício. 5.Assim, ocorrida a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 no dia 05/01/2022, a produção de seus efeitos se iniciou em 05/04/2022. Nesse ponto, cumpre salientar que, observando-se o voto condutor do RE 1287019, o qual fixou a tese em repercussão geral através do Tema 1093, é possível entender que o STF considerou as leis estaduais válidas, mas suas eficácias estariam condicionadas à edição de lei complementar. 6.Assim, verifica-se que as leis estaduais seriam válidas, mas com a eficácia condicionada à edição de lei complementar, tendo o STF apenas estabelecido um requisito para a eficácia da lei. No entanto, posterior a esta orientação adveio Lei Complementar nº 190/2022, em que o legislador pátrio fixou outro requisito para a eficácia da cobrança do ICMS DIFAL, a saber: a observação, quanto à produção de efeitos, ao disposto na alínea ¿c¿ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, qual seja, a ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ou noventena. 7.Tem-se, pois, que a lei expressamente impõe que a única anterioridade aplicável é a nonagesimal, não cabendo ao Judiciário adicionar outra condição de eficácia da legislação estadual. 8.Importante aqui destacarmos que a noventena acima referida, não se trata de uma exceção ao princípio da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, b, da CF/88, uma vez que a Lei Estadual nº. 15.863/2015, que dispõe acerca do ICMS, editada após a Emenda Constitucional nº. 87/2015, já havia completado todo seu ciclo normativo, sendo considerada válida, mas sua eficácia ficou condicionada à edição de lei complementar federal, no caso, a LC nº 190/222, que condicionou a produção de efeitos à observância do prazo de 90 dias. 9.Desta feita, tendo Legislador, ao editar a Lei Complementar nº. 190/2022, condicionado sua eficácia apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se verifica ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) findo o referido prazo. 10.Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator
(TJ-CE - AGT: 02223204920228060001 Fortaleza, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DO TRIBUTO PELA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. - No julgamento do RE 1.287.019 - Tema 1.093 - restou aprovada, por maioria de votos, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", de modo que o decisum produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício seguinte à data do julgamento, ficando afastadas da proposta de modulação, contudo, as ações judiciais já em curso sobre a questão.- Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal expressamente chancelou a validade das leis estaduais que, após a EC n.º 87/15, disciplinaram o ICMS referente ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (RE 1.287.019/DF). Com isso, as leis anteriores, a exemplo da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, embora válidas, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual. - Logo, não houve instituição e/ou majoração do DIFAL do ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pela Lei Complementar n.º 190/2022. A instituição/majoração do tributo ocorreu com a publicação da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, a qual estava com sua eficácia suspensa pela ausência de norma complementar a disciplinar o DIFAL. Isso quer dizer que, somente com a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, as leis estaduais que já haviam instituído o DIFAL do ICMS passaram a produzir efeitos de forma imediata, motivo pelo qual não há falar em violação ao princípio da anterioridade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5085349-52.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

Conforme jurisprudência pacificada, a LC 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais para a cobrança já prevista pela EC 87/2015. Logo, não há necessidade de observar a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), mas apenas a noventena (art. 150, III, "c", da CF), devidamente respeitada pelo Estado do Pará.

Além disso, o próprio STF, no julgamento das referidas ADIs, afirmou que leis estaduais que anteciparam as disposições da LC 190/2022 permanecem válidas e eficazes a partir da vigência desta última. Como se verifica nos autos, a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará observa a norma legal vigente e os precedentes vinculantes do STF.

Cumpre observar que os embargos de declaração, anteriormente opostos, foram rejeitados justamente por tentarem promover a rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido pelos meios recursais utilizados. Assim, o presente agravo interno não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado, estando ausentes os pressupostos para a reforma da decisão recorrida.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e com as disposições processuais vigentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 02/12/2024